Tribunal: STF
Processo: RHC 75975
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Crime
eleitoral. Injúria. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Preclusão.
Descabe falar em inépcia da denúncia, após a edição de sentença
condenatória. 4. Prescrição da pretensão punitiva. Hipótese em que
não se cuida de prescrição da pretensão punitiva, porque  transitada
em julgado a decisão condenatória. 5. Quanto à fundamentação,
atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição, quando o decisum
não é fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação, existente,
for mais ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde
logo, ofensa direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 6. Atipicidade do
fato, por ausência do elemento subjetivo. Inviabilidade de reexame
de provas, em habeas corpus. 7. Recurso indeferido, ressalvando aos
pacientes requererem, no Juízo da Execução, a declaração de
prescrição da pretensão executória da sentença.